Tribunal: STF
Processo: RE 418473
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 10.736/2003. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO NOS AUTOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 




II – A questão referente à aplicabilidade da Lei 10.736/2003 ao caso dos autos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa, além de incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.